Tribunal: TJBA
Processo: 8076243-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076243-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIS MARTINS PINTO DA CUNHA.

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

APELADOS: MICHELE ALVES COSTA CORREIA e OUTRO.

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO. GRATUIDADE JUSTIÇA. APELANTE. RECOLHIMENTO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO. EXCESSO. RETIRADA. AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO. PROCEDENTES PEDIDO DE DESPEJO E CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS, ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NESTE PONTO. ACOLHIMENTO TODOS OS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO UNICAMENTE DOS APELADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8076243-59.2022.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.